Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório ao reconhecer que a empresa atuou no exercício regular do direito ao desativar a conta do usuário, mas determinou que forneça cópia dos arquivos salvos na plataforma, contrariando os termos de uso aos quais o embargado aderiu. Afirma que não tem condições de garantir que esses arquivos estejam isentos de outros conteúdos ilícitos não detectados.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, segundo orientação jurisprudencial, manifestou entendimento contrário ao do recorrente quanto ao direito de o usuário fazer o download dos arquivos cujo conteúdo não foi classificado como ilícito.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.